Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-42.2023.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000963-42.2023.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISMARCLEI ARAUJO LIMA - CPF: 039.406.021-08 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1000963-42.2023.8.11.0021

EMBARGANTE:

TELEFÔNICA BRASIL S/A

EMBARGADA:

CRISMARCLEI ARAUJO LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S/A

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
221157668)
, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso para reformar
a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e declarar a prescrição da dívida contestada no valor de R$ 175,68 (cento e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), com a consequente determinação para que a requerida efetue a baixa da cobrança/apontamento nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito; bem como condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 405 CC) e a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Inconformada, a embargante defende que “
a prescrição quinquenal afasta apenas a pretensão do credor de cobrar o débito judicialmente, não atingindo, porém, o direito subjetivo da cobrança, que pode ser realizada de forma extrajudicial, uma vez que o débito continua existindo” (sic).

Informa que “extrai-se do site do Serasa (https://www.serasa.com.br/limpanome-online) que, ao contrário do cadastro de inadimplentes do “Serasa Experian”, o “Serasa Limpa Nome” consiste em ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os respectivos credores, não se tratando de cadastro de consulta pública” (sic).

Defende que “
não houve inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA realizada por esta recorrida nos últimos 05 (cinco) anos, mas tão somente cobrança de contas atrasadas na plataforma Serasa Limpa Nome, de modo que a mera cobrança não é passível de condenação a título de danos morais” (sic).

Argumenta que “
é certo que todas as informações da tela Serasa Limpa Nome, vinculadas à inicial têm o caráter informativo. Neste caso, afirma que a parte embargada não teve qualquer abalo demonstrado nos autos perante as informações ali prestadas, na medida em que estas não são divulgadas a terceiros” (sic).

Diz ainda que “
o valor arbitrado não demonstrou razoabilidade, tampouco proporcionalidade, promovendo consequentemente o enriquecimento sem causa da parte recorrida, logo, não havia justificativa para que a indenização fosse fixada no montante então arbitrado, cabendo, desta forma, ser minorado, nos termos do artigo 944, parágrafo único do Código Civil” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, quanto aos pontos abordados, de modo a sanar as omissões e contradição apontadas (Id. 222489177).

A parte embargada, apesar de intimada, não ofereceu as contrarrazões

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização a título de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.

Inconformada, a
embargante defende que a decisão
encontra-se maculada pelo vício, sob o argumento de que a prescrição quinquenal afasta apenas a pretensão do credor de cobrar o débito judicialmente, não atingindo, porém, o direito subjetivo da cobrança, que pode ser realizada de forma extrajudicial, uma vez que o débito continua existindo.

Defende que
não houve inscrição do nome da parte autora/embargada nos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA realizada por esta recorrida nos últimos 05 (cinco) anos, mas tão somente cobrança de contas atrasadas na plataforma Serasa Limpa Nome, de modo que a mera cobrança não é passível de condenação a título de danos morais.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com atribuição de efeito infringente, quanto aos pontos abordados, de modo a sanar as omissões e contradições apontadas (Id. 222489177).

Contudo, sem razão a parte embargante, isso porque, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO
E ERRO MATERIAL
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada, ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024